Tribunal: STF
Processo: HC 254181
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mayanna Neves Pereira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 990.563/RN, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MAYANNA NEVES PEREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0800126-13.2025.8.20.5400.



    Consta dos autos que foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor da paciente, diante da suposta prática do delito de posse de maconha para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido realizada transação penal que previa o pagamento da prestação pecuniária no valor de R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais), contudo não houve o cumprimento integral da obrigação financeira pela paciente.



    O Juízo de primeiro grau homologou a promoção de arquivamento do inquérito por atipicidade do fato, razão pela qual o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação pedindo a reforma da sentença, o qual foi provido para que o TCO fosse utilizado para embasar a apuração do ilícito administrativo praticado, considerando o teor da decisão do STF no RE 635.659.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, bem como à ausência de intimação da paciente para apresentar contrarrazões.



    Alega, ainda, atipicidade da conduta, considerando que o STF, em recente decisão (RE 635.659, Tema 506), fixou a tese de repercussão geral que definiu a quantidade de 40g (quarenta gramas) como critério para diferenciar usuário de traficante, de modo que o porte da maconha para uso pessoal não é tipificado como crime, devendo, assim, ser mantida a decisão que homologou o arquivamento da transação penal.



    Invoca a aplicabilidade do princípio da insignificância, diante da quantidade de 6,77g de maconha apreendida em poder da paciente.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que homologou o arquivamento da transação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.  (doc. 15 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    A paciente foi abordada portando 6,77g de cannabis, sendo lavrado TCO. Foi homologada transação penal, não integralmente cumprida. O juízo reconheceu a atipicidade da conduta com base no Tema 506 do STF. O MP interpôs apelação intempestiva, que foi provida pela Turma Recursal do TJRN sem intimação da paciente para contrarrazões.



    A paciente foi abordada portando pequena quantidade de cannabis (6,77g), lavrando-se Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Foi homologada transação penal, não integralmente cumprida. Posteriormente, o juízo reconheceu a atipicidade da conduta com base no Tema 506/STF (RE nº 635.659). Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação intempestiva (protocolada após o prazo legal), que, mesmo assim, foi provida pela 1ª Turma Recursal do TJRN sem que a paciente tivesse sido intimada a apresentar contrarrazões.



    Contra essa decisão, foi impetrado Habeas Corpus ao TJRN e posteriormente ao STJ (HC nº 990563/RN), ambos indeferidos liminarmente sob a alegação de ausência do periculum in mora e incidência da Súmula nº 691 do STF.



    Assim, a presente impetração volta-se contra esse último ato coator, representado pela decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que perpetua o constrangimento ilegal imposto à paciente, mesmo diante da flagrante atipicidade da conduta, das nulidades processuais absolutas e da manifesta ilegalidade do acórdão proferido pela Turma Recursal.



    [...]



    A conduta se mostra materialmente atípica: 6,77g de cannabis para consumo pessoal. Precedentes como HC 202.883/SP e HC 127.573/SP reconhecem a insignificância e aplicam a atipicidade com base nos critérios de mínima ofensividade, ausência de periculosidade, baixa reprovabilidade e irrelevância da lesão.



    [...]



    Há nulidades absolutas insanáveis: (i) apelação interposta fora do prazo legal; (ii) ausência de intimação para contrarrazões, configurando cerceamento de defesa. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão da liminar para afastar imediatamente o constrangimento ilegal; b) No mérito, a confirmação definitiva da ordem para declarar a nulidade do acórdão da Turma Recursal e restabelecer a decisão de arquivamento. (doc. 1, p. 3).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 990.563/RN (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No julgamento do Recurso Extraordinário 635.659/SP, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que:  



    [...] não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)” (grifei).  



    No caso, consta do acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que:  



    [...] assiste razão ao Ministério Público quando pugna pela utilização do TCO [Termo Circunstanciado de Ocorrência] para embasar a apuração do ilícito administrativo em espécie, tramitando o feito perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Gonçalo do Amarante. (doc. 8, p. 3).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator